Tribunal: TJES
Processo: 0015282-76.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015282-76.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOK DE SOUSA SANTANA
RECORRIDO: CHARLES KILDER RIBEIRO COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0015282-76.2020.8.08.0035
RECORRENTE:
ENOK DE SOUSA SANTANA
RECORRIDO:
CHARLES KILDER RIBEIRO COSTA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, §4º, DA LEI 9.099/95. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE VIABILIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 924, I E 803, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, ao fundamento de ausência de demonstração de alteração fática na situação patrimonial do executado, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução.

Conforme se extrai dos autos, a execução ora manejada decorre de certidão de crédito oriunda de processo anterior, já extinto em razão da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95, sendo que a nova tentativa de execução não veio acompanhada de qualquer elemento concreto capaz de evidenciar modificação na situação financeira do devedor.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão executiva, indeferindo a petição inicial e extinguindo o feito, ao reconhecer a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, ante a inexistência de título exigível, na forma dos arts. 803, I e 924, I, do Código de Processo Civil.

No mérito recursal, verifica-se que a insurgência do recorrente se baseia, essencialmente, na alegação de que não poderia ser exigida prova prévia de existência de bens penhoráveis, sustentando tratar-se de ônus excessivo, bem como na possibilidade de utilização de ferramentas tecnológicas para localização de patrimônio.

Todavia, razão não assiste ao recorrente. A sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente no âmbito da execução, orienta-se pelo princípio da efetividade e da celeridade, não se admitindo a perpetuação de execuções desprovidas de perspectiva concreta de satisfação do crédito, sob pena de violação à lógica do denominado “processo de resultados”.

A norma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95 é expressa ao estabelecer que, inexistindo bens penhoráveis, a execução deve ser extinta, sendo facultada sua renovação apenas quando houver indicação de bens ou possibilidade concreta de localização do devedor.

Nesse contexto, não se trata de exigir prova impossível do credor, mas sim de exigir um mínimo de lastro fático que justifique a reativação da máquina judiciária, especialmente quando já houve tentativa anterior frustrada e longo lapso temporal sem qualquer demonstração de alteração patrimonial relevante.

A simples alegação de dinamismo patrimonial ou a invocação genérica de ferramentas tecnológicas disponíveis ao Judiciário não supre a ausência de elementos concretos que indiquem a viabilidade da execução, sob pena de admitir a eternização de processos executivos sem perspectiva de êxito.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que a execução carece de exigibilidade, diante da ausência de elementos mínimos que demonstrem a possibilidade de satisfação do crédito, impondo-se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito.

Por fim, não se vislumbra qualquer nulidade ou afronta aos princípios do acesso à justiça ou da efetividade jurisdicional, uma vez que permanece assegurado ao credor o direito de promover nova execução, desde que apresente elementos idôneos que indiquem a existência de bens penhoráveis.

Destarte, a sentença recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram em consonância com a legislação aplicável e com a sistemática dos Juizados Especiais.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)